Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL. GENITOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR O FILHO MAIOR. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTANDO. ALIMENTANDO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FREQUÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM ANDAMENTO. OBRIGAÇÃO. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 E 1.694). MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO. INFIRMAÇÃO. DESTINATÁRIO DA VERBA. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. CONSTATAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBSISTÊNCIA. EMANCIPAÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO. ELISÃO. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO EXONERATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, §§ 1o e 3o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo dele municiado ope legis, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).
2. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o descendente contar com a concorrência do ascendente para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
3. Conquanto legítimo que ao filho, alcançando a maioridade civil, continue a ser fomentados alimentos pelo genitor até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que o alimentando, a par de não ostentar nenhum tipo de incapacidade física ou mental, dispõe de vínculo empregatício que lhe propicia o auferimento de remuneração suficiente ao provimento do próprio sustento, enseja a alforria do pai da obrigação alimentar que lhe estava debitada, pois a lógica da vida orienta que, verificada a aptidão de o filho maior guarnecer suas necessidades materiais, seja o pensionamento elidido, reservando-se a manutenção de alimentos para situações excepcionais.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.